Tribunal: TJDFT
Processo: 0000051-64.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000051-64.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal impugnou os cálculos de ID: 14418578, referentes aos créditos do anuente EDMILSON ROSA GABRIEL, que deram origem à requisição de precatório constante do ID: 17374180, sob o argumento de que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei no 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei no 12.703/2012 (ID: 19042660). O exequente sustenta, em síntese, que tal sistemática normativa não pode ser aplicada ao plano local, porque o Distrito Federal possui legislação própria que disciplina de forma diversa os parâmetros de juros incidentes na cobrança dos seus créditos administrativos não tributários, considerando incidir os indexadores previstos na Lei Complementar Distrital no 435, de 27 de dezembro de 2001, de forma a aplicar 100% da Selic mais 1% ao mês como taxa de juros (ID: 20141381). Passo a decidir. Das planilhas acostadas aos autos (ID: 14418578), verifica-se que os percentuais de juros mensais aplicados pela Contadoria Judicial foram de 0,5% a.m. até 31.01.2003; 1,00% a.m. de 01.02.2003 a 30.06.2009; e, 0,5% a.m. a partir de 01.07.2009. Nas decisões de ID: 25385958 e 27950234, determinou-se a elaboração dos cálculos da anuente EDIMAR MARQUES DE OLIVEIRA com a incidência dos juros da nova poupança. Sabe-se que, existindo a mesma razão, deve prevalecer a mesma regra de direito. Assim, igualmente deve ser aplicado aos cálculos da anuente EDMILSON ROSA GABRIEL, a partir de 4/5/2012, a sistemática flutuante de juros, consoante dispõe o inciso II do art. 12 da Lei n. 8.177/91, na redação dada pela Medida Provisória n. 567/2012. Ademais, pelos fundamentos da decisão de ID: 27950234, a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se a SELIC aos cálculos. Registra-se que, quanto à correção monetária, deve-se aplicar o Índice de Remuneração da Poupança, tendo em vista a renúncia expressa do anuente ao IPCA-E (ID: 10473313) Diante disso, acolho a impugnação do DF de ID: 19042660. Antes, porém, de remeter os autos à Contadoria, intimem-se as partes para informar se houve pagamento do Precatório n. 0721040-30.2020.8.07.0000, expedido em favor EDMILSON ROSA GABRIEL, haja vista que a retificação dos valores somente é possível caso não alcançadas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. Diante do acolhimento da impugnação e em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, informe ainda o SINDIRETA se concorda com os valores apresentados na memória de cálculo de ID: 19042661, para que se possa diminuir os entraves, procedendo este juízo a imediata homologação dos valores e a retificação da ordem de pagamento sem necessidade de remeter os autos à Contadoria Judicial. Brasília, 9 de junho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador